Tribunal: TJMT
Processo: 1032342-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032342-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELTON ARAGAO - CPF: 029.533.161-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
FIXAÇÃO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino relativo
a
uma
das guias
de execuçã
o
, sob fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.

O apenado, assistido pela Defensoria Pública, alegou incapacidade financeira e requereu a concessão do benefício e a consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a representação pela Defensoria Pública e o valor mínimo do dia-multa são suficientes para presumir a hipossuficiência econômica do condenado, dispensando a comprovação documental adicional, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024 estabelece hipóteses em que a incapacidade econômica é presumida, dentre as quais a assistência pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal, bastando a ocorrência de qualquer delas para caracterizar hipossuficiência.

O juízo de origem desconsiderou tal presunção e exigiu prova documental adicional, contrariando a literalidade do dispositivo normativo e o entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Compete ao Ministério Público o ônus de demonstrar, com elementos concretos, a existência de capacidade financeira que afaste a presunção legal, o que não ocorreu no caso.

Presentes duas hipóteses legais de presunção, qual seja assistência pela Defensoria Pública e fixação do dia-multa no mínimo legal, impõe-se reconhecer a hipossuficiência e conceder o indulto, com a consequente extinção da punibilidade, inclusive quanto à multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A representação pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica do condenado, para fins de dispensa de comprovação adicional exigida pelo art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024. 2. O ônus de afastar a presunção de hipossuficiência incumbe ao Ministério Público, mediante prova concreta da capacidade financeira do apenado. 3. Configurada a hipossuficiência presumida, é cabível a concessão do indulto e a extinção da punibilidade.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1032342-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WELTON ARAGAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E
L A
T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
WELTON
ARAGAO
contra
a decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT,
que,
nos autos de execução penal
[
SEEU no
2000433-72.2023.8.11.0004
]
,
indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, formulado com fundamento no Decreto no 12.338/2024, em relação à guia de execução no 0001910-53.2012.8.11.0004 (ID 315795858 – p
ág
. 218).

O agravante sustenta que é hipossuficiente economicamente, razão pela qual entende preenchidos os requisitos
necessários à
concessão do benefício.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o indulto na referida guia de execução e declarada a extinção da punibilidade

(ID
315795858 - Pág. 1513
).

Nas contrarrazões,
a i. 2a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa/MT pugnou
pelo desprovimento do recurso (ID
315795858 -
p
ág. 1518
).

A decisão agravada foi mantida em sede de retratação (ID
315795858 -
p
ág. 1520
).

A
i. 2a
Procuradoria
de Justiça Criminal
, por meio de parecer subscrito pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, exarou parecer pelo provimento do recurso (ID
327041386
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado e semiaberto, pela prática dos crimes de furtos e receptação
[
SEEU no 2000433-72.2023.8.11.0004
]
.

Na origem, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de indulto referente à condenação por furto, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
No caso dos autos, não obstante o reeducando seja patrocinado pela Defensoria Pública e o valor do dia-multa tenha sido fixado no mínimo legal pelo juízo sentenciante, entendo que se trata de presunção relativa de incapacidade
econômica.

Não há nos autos documentos comprobatórios que corroborem a hipossuficiência econômico-financeira do acusado a fim de aplicar-lhe o indulto consoante previsão do artigo 9o, XV do Decreto n.o 12.338/2024.

É o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
(...) desta
feita, cabível somente o indulto para a guia n.o 0001914- 90.2012.8.11.0004, porque os bens subtraídos foram restituídos à vítima.

Ante o exposto, defiro pedido de indulto somente para a guia n.o 0001914 -90.2012.8.11.0004, o que faço com fundamento no artigo 9o, XV do Decreto n.o 12.338/2024 (...)”
(ID 315795858 - pág
. 218
)

Observa-se que o Juízo singular, embora tenha reconhecido que o apenado é assistido pela Defensoria Pública e que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, considerou tais circunstâncias como presunções relativas de incapacidade econômica, indeferindo o pleito por ausência de comprovação documental da hipossuficiência.

Entretanto, nota-se que o agravante foi condenado por crimes contra o patrimônio, praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, situação que, em regra, exigiria a comprovação da reparação do prejuízo como requisito para a concessão do indulto, nos termos do art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, que dispõe:

“Art.
9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV -
A
pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, deste Decreto;”

Todavia
, o próprio diploma normativo excepciona expressamente a exigência de reparação do dano nas situações em que a hipossuficiência econômica é presumida, conforme previsto no art. 12, § 2o, do mesmo Decreto:

“Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou

II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.

§ 1o O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.

§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro
bono
;

II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.”

Na hipótese, o agravante é assistido pela Defensoria Pública e juntou aos autos declaração de hipossuficiência (mov. 54.2), na qual informa auferir apenas um salário-mínimo mensal e residir em imóvel alugado, circunstâncias que evidenciam a condição de vulnerabilidade econômica.

Ademais, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal pelo juízo sentenciante, o que, aliado à representação pela Defensoria, configura duas das hipóteses de presunção de incapacidade financeira previstas no art. 12, § 2o, incisos I e V, do Decreto no 12.338/2024.

Diante desse contexto, estão plenamente configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da incapacidade econômica, na forma do referido dispositivo.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu:

“
1. A representação pela Defensoria Pública constitui presunção de hipossuficiência econômica para fins de dispensa da reparação do dano como requisito para concessão de indulto presidencial, nos termos do art. 12, § 2o, I, do Decreto n. 12.338/2024. 2. Compete ao Ministério Público o ônus de demonstrar, com elementos concretos, a capacidade econômica do condenado para afastar a presunção de hipossuficiência.”
(TJMT – N.U 1024124-76.2025.8.11.0000 - Relatora Juíza Convocada Christiane da Costa Marques Neves - Terceira Câmara Criminal – 10.10.2025)

Tal entendimento se aplica integralmente ao caso concreto, pois verifica-se que não há nos autos qualquer elemento objetivo capaz de demonstrar a capacidade econômica do agravante que pudesse afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida pelo decreto presidencial, ônus que competia ao Ministério Público, razão pela qual subsiste a presunção legal de incapacidade financeira.

Assim, resta caracterizada a condição de hipossuficiência econômica, conforme as hipóteses de presunção previstas no decreto presidencial e as provas constantes dos autos, razão pela qual o agravante faz
jus
ao benefício do indulto relativamente à guia de execução no 000191053.2012.8.11.0004.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
,
para conceder o indulto previsto no Decreto no 12.338/2024 relativamente à guia de execução no 000191053.2012.8.11.0004, declarando extinta a punibilidade de

Welton
Aragão
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025